Tribunal: CARF
Processo: 15956.000311/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000311/2010-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RODRISER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 103) interposto em face da decisão da 9a Turma
da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-42.073 (p. 83), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento de contribuições sociais, relativas à parte da empresa e SAT,
incidentes sobre o pagamento de verbas salariais a segurados empregados e
contribuintes individuais. O lançamento totaliza R$200.079,78 (duzentos mil e setenta e
nove reais e setenta e oito centavos).
O lançamento decorre da exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte –
Simples por meio do Ato Declaratório Executivo no 184, de 24/05/2010, com efeito a
partir de o início das atividades da empresa.
A autuada apresentou Manifestação de Inconformidade contra o referido ADE (processo
no 15956.000243/2010-14), a qual foi julgada improcedente por esta Turma de
Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000311/2010-37
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000311/2010-37

No período de lançamento do crédito, a empresas apresentou GFIP como optante do
Simples. Portanto, não recolheu contribuição previdenciária devida pela parte da
empresa.
O contribuinte apresentou Impugnação (nas folha 46 a 61) contra o presente
lançamento, alegando que:
- a exclusão da empresa do Simples foi pautada em frágeis presunções;
- os tributos exigidos pelo auto de infração 37.255.455-5 não poderiam estar sendo alvo
de cobrança, uma vez que o ato excludente que originou o suposto débito ainda está
pendente de decisão na esfera administrativa;
- não existe impedimento na legislação em relação a quem poderá ser ou não sócio; os
sócios integrantes dos quadros da Impugnante optaram por nomear um terceiro para
gerir a empresa;
- a Fiscalização, ao lavrar o auto de infração em comento, desconsiderou negócio
jurídico do contribuinte, o que é conduta não permitida pela lei; estando a Impugnante
ativa e em plena regularidade quanto às obrigações que lhe eram atinentes, não pode a
Impugnada constrangê-la à desqualificação de seus negócios realizados;
- não pode prevalecer o auto de infração em comento no que toca à cobrança das
contribuições de terceiros, uma vez que estas constituem objeto decorrente de ato
administrativo sobre o qual ainda paira controvérsia;
- a contribuição destinada ao SEBRAE somente pode ser cobrada das pequenas e micro
empresas, consoante art. 149 da Constituição Federal; a cobrança para empresas de
médio e grande porte só poderia ser feita por meio de lei complementar;
-a alíquota de 0,6% para a contribuição SEBRAE é ilegal, uma vez que a legislação que
versa sobre o tema aduz, claramente, que o adicional às alíquotas aplicadas ao SESl e
SENAI é de 0,3%;
- a exação destinada ao SEBRAE é tributo claramente vinculado à atuação de uma
entidade que recebe os recursos captados e os aplicam em benefício de uma
determinada classe. Assim sendo, na ausência de tal dinâmica, a cobrança da exação
será ;
- a contribuição para o INCRA exigida em face da folha de salários é desguarnecida de
amparo constitucional, pois a EC 33/2001 reformulou a redação do art. 149 da
Constituição Federal ao aduzir que as contribuições de intervenção no domínio
econômico recairão apenas sobre a receita, o faturamento, o valor da operação ou sobre
o valor aduaneiro;
- a contribuição para o INCRA não incide sobre empresas não participantes ou
envolvidas no meio agrário; por qualquer interpretação que for dada à contribuição
INCRA, a mesma está eivada de inconstitucionalidade;
- a base de cálculo da competência 01/2006 é R$ 167.724,86 e a da competência
09/2006 é de R$ 146.264,24 e não R$ 168.565,22 e R$ 146.730,42 respectivamente,
como apurado pela fiscalização, conforme documentação anexa;
- a multa aplicada é confiscatória, o que é vedado pela Constituição Federal, devendo,
assim, ser reduzida à realidade reduzida a percentual compatível com a realidade fática
da impugnante e com as circunstâncias econômicas do País;
- a aplicação da taxa Selic é procedimento flagrantemente inconstitucional, uma vez que
a mesma tem caráter remuneratório e não indenizatório; em hipótese alguma os
encargos moratórios podem superar o limite de 1% a.m. previsto no §1o do art. 161 do
CTN.
- em nenhum momento houve comprovação de dolo ou má-fé por parte do contribuinte
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-42.073 (p. 83), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000311/2010-37

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DEBCAD: 37.255.456-3
EXCLUSÃO SIMPLES. LANÇAMENTO CRÉDITOS
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INFRAÇÃO FISCAL. DOLO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 103), reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada, nos
seguintes pontos, em síntese:
* nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa;
* pendencia de decisão administrativa (no processo exclusão do simples);
* improcedência do lançamento em relação às Contribuições para o SEBRAE e
para o INCRA;
* boa-fé da Recorrente;
* natureza confiscatória da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso de Auto de
Infração, consubstanciado no DEBCAD no 37.255.456-3, com vistas a exigir débitos referentes
às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros), relativa às remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, no período
de 01/2006 a 13/2006.
Conforme igualmente exposto linhas acima, a Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa;
* pendencia de decisão administrativa (no processo exclusão do simples);
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000311/2010-37

* improcedência do lançamento em relação às Contribuições para o SEBRAE e
para o INCRA;
* boa-fé da Recorrente;
* natureza confiscatória da multa aplicada.
No que tange especificamente à alegação de “pendência de decisão na esfera
administrativa”, a Recorrente defende que:
A infração exprimida pelo Auto de Infração n° 37.255.456-3 cinge-se à premissa da
exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL. Todavia, consoante o já explanado, a
dita exclusão pende de solução final, pois que ainda debatida no orbe administrativo, o
que transforma qualquer inculpação dela decorrente em frágil e impedida, vez que não
se deve punir o que ainda não é certo e determinado.
(...)
Dessa feita, o descumprimento ora imputado somente poderá ser penalizado
quando for segura a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL.
(...)
Assim, tendo-se em vista que o Ato Declaratório de Exclusão n° 184/2010 ainda tramita
no orbe processual administrativo, o que impede a exigibilidade do recolhimento das
contribuições sociais, o auto de infração ora debatido deve ser elidido, pois que de
carece de objeto que lhe dê causa ou, pelo menos, suspenso o seu trâmite.
Pois bem!
Como se vê – e em resumo – tem-se que o presente lançamento fiscal é decorrente
da exclusão da empresa do SIMPLES.
Destaque-se desde já que, conforme apontado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, uma vez caracterizada a exclusão do simples, ainda que pendente de
decisão final na esfera administrativa, impõe-se a formalização da exigência do crédito
tributário, sob pena de se incorrer na decadência do direito da Fazenda Pública.
Todavia, é certo que o resultado da discussão travada nos autos do processo
administrativo no qual se discute a procedência (ou não) do ato de exclusão da empresa do
regime simplificado, tem repercussão direta e imediata nos presentes autos. Isto porque, na
hipótese, por exemplo, de restar afastada a exclusão do “SIMPLES”, o presente lançamento
fiscal, por decorrência lógica, deverá ser julgado improcedente.
Ocorre que não consta nos presentes autos informações acerca do status daquele
processo. Sabe-se apenas que, contra ato declaratório de exclusão do SIMPLES, a Contribuinte
apresentou a competente manifestação de inconformidade, a qual teria sido julgada improcedente
pela DRJ.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações / esclarecimentos:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000311/2010-37

a) confirmar se o processo número 15956.000243/2010-14 se trata, de fato, do
processo no qual está sendo discutido a procedência (ou não) do Ato Declaratório Executivo no
184, de 24 de maio de 2010, que excluiu a empresa do SIMPLES;
b) verificar o status do processo no qual se discute a procedência (ou não) do ato
de exclusão da empresa do SIMPLES;
c) conforme noticiado pela DRJ, a manifestação de inconformidade apresentada
pela empresa contra o ato de exclusão de SIMPLES foi julgada improcedente. Neste espeque,
indaga-se: a Contribuinte foi devidamente cientificada dessa decisão? Houve interposição de
recurso pela Contribuinte?
d) juntar aos presentes autos cópia da decisão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa contra o ato de exclusão do
SIMPLES, bem como, se for o caso, de eventual decisão proferida pelo CARF (na hipótese de a
Contribuinte ter apresentado recurso contra aquela decisão);
e) informar se, eventualmente, a procedência (ou não) do ato de exclusão da
empresa do SIMPLES está sendo (ou foi) discutida no âmbito do poder judiciário. Caso positivo,
informar o status da respectiva ação judicial;
f) informar se, por qualquer motivo, para o período fiscalizado, houve a
reintegração da Contribuinte ao regime simplificado.
g) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência à Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
h) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 125
DF CARF MF
Original